Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE ESTELIONATO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. “GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO” NA VENDA DE APARELHOS CELULARES ANUNCIADOS EM AMBIENTE VIRTUAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. ARTIGO 70, § 4o, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 14.155/2021 (DOU de 28/5/2021), estabelece que a competência para processar e julgar crime de estelionato praticado por meio de rede bancária (depósito ou transferência de valores) é definida pelo local de domicílio da vítima e, havendo pluralidade de vítimas, pela prevenção.
2. Por se tratar de norma específica, o artigo 70, § 4o, do CPP prevalece sobre o disposto no art. 78, II, b, do mesmo diploma (que considera competente o local em que cometido o maior número de infrações em crimes conexos). 2.1. Ademais, nos casos do crime do artigo 171 do Código Penal praticados mediante transferência bancária, o STJ (antes da inovação legislativa) adotava o lugar da agência bancária do infrator como critério de competência, sequer aplicando o disposto no artigo 78 do CPP.
3. Se o Juízo Suscitado foi o primeiro a tomar conhecimento do Inquérito Policial instaurado para apuração da conduta relatada por vítima residente em Santa Maria/DF, este se encontra prevento para exame do pedido de afastamento de sigilo bancário dos supostos infratores.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF para o processamento e exame do caso.